Tribunal: TJBA
Processo: 8078442-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078442-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LUIZ EDMUNDO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. HOME CARE PRESCRITO COMO SUBSTITUTO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por LUIZ EDMUNDO SANTOS OLIVEIRA, condenando a operadora ao custeio integral de tratamento de internação domiciliar (home care) prescrito após cirurgia neurológica, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A Recorrente sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e do CDC ao contrato firmado em 1997, a ausência de cobertura obrigatória para o home care, a não configuração de dano moral, a desproporcionalidade das astreintes fixadas e a necessidade de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor se aplicam a contrato de plano de saúde firmado anteriormente à sua vigência; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura do tratamento domiciliar (home care) prescrito como substituto à internação hospitalar; (iii) determinar se há distinção relevante entre home care e serviço de cuidador que afaste a cobertura contratual; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (v) avaliar a razoabilidade da multa diária (astreintes) fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde, ainda que anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmulas 469 e 608) e na jurisprudência do TJBA.

A negativa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente revela-se abusiva quando o home care for indicado como substituto à internação hospitalar, configurando-se desdobramento da cobertura contratual básica, nos termos da Súmula nº 12 do TJBA e da jurisprudência do STJ.

O tratamento home care prescrito no caso concreto não se confunde com serviço de cuidador, pois compreende cuidados médicos especializados, contínuos e multidisciplinares, inclusive com uso de equipamentos e materiais hospitalares, essenciais à recuperação do paciente em pós-operatório neurológico.

O conjunto probatório, especialmente os relatórios médicos detalhados, é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento, sendo desnecessária a realização de perícia médica. A dispensa da prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a matéria fática encontra-se devidamente demonstrada nos autos.

A recusa indevida de custeio do tratamento prescrito, em momento de grave vulnerabilidade do paciente idoso, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada para garantir a efetividade da tutela específica, não sendo exigível intimação pessoal da parte sob a vigência do CPC/2015, sendo suficiente a intimação do advogado por meio eletrônico, conforme interpretação prevalente da Súmula 410 do STJ.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 20% sobre o valor da condenação, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde celebrados antes da Lei nº 9.656/98, quando de trato sucessivo.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito como substitutivo à internação hospitalar, ainda que ausente previsão contratual expressa.

O serviço de home care, quando indicado por profissional habilitado, não se confunde com o serviço de cuidador, constituindo desdobramento da cobertura hospitalar.

A recusa indevida de cobertura médica essencial configura dano moral presumido, justificando indenização.

A multa diária fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer é válida quando proporcional, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte sob o CPC/2015.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, IV, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 469 e 608; TJBA, Súmula 12; TJ-BA, APL: 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 04.05.2021; TJ-BA, AI: 8031626-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.12.2023; STF, Tema 123.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078442-83.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Apelado
LUIZ EDMUNDO SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se incólume a decisão guerreada, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03